Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716463-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA TAYNARA PEREIRA SANTOS AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CLAUDIA TAYNARA PEREIRA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 23116621), que, nos autos da ação monitória movida por IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, extinguiu o presente processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VIII, do CPC, apenas com relação à parte ré ESPÓLIO DE MARIA RAIMUNDA PEREIRA, mantendo o feito contra a agravante. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida para da decisão que lhe fora desfavorável. De início, frise-se que um dos capítulos da decisão recorrida se amolda ao conceito de sentença; o outro, ao de decisão interlocutória. Este último, por sua vez, à primeira vista, não se enquadram no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), tampouco s hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 998, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA QUANTO AO PONTO RELATIVO À RETRATAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM EM PROSSEGUIR COMO COM TRÂMITE PROCESSUAL EM RELAÇÃO À SUA PESSOA, ESPECIALMENTE EM COTEJO COM OS PARÂMETROS DE EXCEPCIONALIDADE FIXADOS NO RESP 1.696.396 E NO RESP 1.704.520 PELO STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, facultado à parte recorrente requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento de parte desta presente pretensão recursal. No mesmo ensejo, antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência vindicado no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), TAMBÉM DETERMINO À PARTE AGRAVANTE QUE, EM IGUAL PRAZO, COMPROVE ROBUSTAMENTE [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.], QUE REALMENTE SE ADÉQUA À CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE CAPAZ DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REQUESTADA, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal (CF) e dos artigos 98 e 99 do CPC. Ressalta-se, por oportuno, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator